Tribunal: STF
Processo: HC 248626
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Souza Pinto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 192.135/MG (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O recorrente [paciente] foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 24-A [descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei] da Lei n. 11.340/2006 [Lei Maria da Penha] e 147-A [perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade], § 1º [a pena é aumentada de metade se o crime é cometido], II [contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código], do Código Penal (Ação Penal n. 0023981-41.2022.8.13.0231, da 3ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão das Neves/MG). (doc. 9, p. 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. O presente habeas corpus é impetrado contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus 192135, o qual negou provimento ao recurso do Paciente.



    2. A denúncia imputa ao Paciente o cometimento dos delitos dos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 147-A, § 1º, II, do Código Penal. A denúncia, para a materialidade do artigo 24-A da Lei 1134/2006 utiliza os Registro de Ocorrência e depoimentos, corretamente. Para a acusação do artigo 147-A do Código Penal, o único elemento material seria alguns e-mails.



    3. A defesa clamou a nulidade de supostos e-mails atribuídos ao Paciente e que teriam sido enviados à vítima, os quais sustentam a acusação do art. 147-A do CP. O motivo do pedido é que absolutamente todos os e-mails originais foram destruídos. Tem-se apenas cópias de xérox recortadas com seus links e códigos hash suprimidos, o que configurava grave ofensa à cadeia de custódia da prova digital.



    4. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito. O tribunal estadual denegou o habeas corpus de nulidade. O STJ, em acórdão, sem se atentar à realidade do caso, negou provimento ao RHC, ao fundamento de que não havia prejuízo pela violação à custódia da prova (e-mails).



    5. Portanto, considerando que a nulidade não diminui a proteção à vítima e que apenas elimina um excesso injusto. Considerando ainda que o magistrado deu todas as oportunidades ao MP Estadual, para corrigir a falha, juntando os originais, e a acusação falhou, impõe-se o habeas corpus, para reconhecer a grave nulidade na cadeia de custódia.



    6. Sem prolixidade, é nossa singela síntese. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    À luz do exposto, a defesa do Paciente:



    a) Pede a concessão da liminar, assim como no mérito, a concessão do habeas corpus, para anular reconhecer a ilicitude dos 7 (sete) e-mails juntados, com irremediável nulidade e clandestinidade, pela destruição dos originais, perda da chance probatória e quebra da cadeia de custódia, conforme artigos 157 e 158-seguintes do CPP, e artigo 5º, LVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, determinando ao magistrado sanear e julgar o processo, considerando a extração desse elemento, que jamais deverá ser admitido como prova.



    No mérito, pede a concessão do habeas corpus, confirmando a medida liminar, conforme argumentos arregimentados no item “a”. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA DE E-MAILS ENVIADOS À VÍTIMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. FASE INICIAL DA INSTRUÇÃO. FALTA DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROVA NA ORIGEM. EXAME APROFUNDADO A SER REALIZADO PRIMEIRO PELO JUÍZO A QUO. INCURSÃO DO STJ NA SEARA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Caso em que o recorrente alega que o Tribunal estadual não enfrentou a questão de fundo suscitada no writ e aponta a carência de motivação do acórdão recorrido. Insiste que houve a quebra da cadeia de custódia em relação às capturas de tela de mensagens de e-mail recebidos pela vítima, as quais seriam a prova do descumprimento das medidas protetivas de urgência e acompanharam (ainda com o boletim de ocorrência policial, os termos de declaração, a representação criminal e o relatório policial conclusivo das investigações) a denúncia apresentada contra o recorrente por aquele crime e por perseguição. 2. Ocorre que, se realmente entendesse pela omissão da Corte mineira, caberia à defesa opor embargos de declaração na origem, para que a falha fosse sanada. Mas não foi assim que procedeu. Na verdade, a Câmara Criminal apresentou as razões para o desacolhimento do writ, declinando os motivos que entendeu pertinentes, conforme consta do acórdão. 3. A cadeia de custódia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Precedente. 4. Acontece que a via eleita não é a adequada para a pretensão apresentada, seja porque não está diretamente relacionada ao direito de ir e vir do recorrente; seja porque a irregularidade apontada consiste, apenas, em impropriedade formal dos documentos que serão facilmente sanáveis a partir da juntada da íntegra dos arquivos. E tal diligência pode ser realizada por ocasião da instrução da ação penal, momento próprio para a atividade probatória. 5. O meio de prova apresentado pela vítima na fase administrativa constitui apenas elemento indiciário, cuja verificação da autenticidade de seu conteúdo e sua valoração deve ser reservada para o momento da entrega da prestação jurisdicional final, quando da análise de sua correlação com os demais elementos de informação a serem colhidos durante a instrução processual. Quer dizer, a prova em questão nem sequer percorreu o caminho necessário para ser reputada nula. Foi prematuro o pedido formulado pela defesa. Para se chegar a outra conclusão aqui e agora e entender pela adulteração formal dos e-mails e pela clandestinidade dos documentos, seria indispensável o amplo exame das provas, procedimento a ser realizado, primeiro, pelo Juízo processante. 6. Recurso improvido. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, a análise da alegada quebra da cadeia de custódia exigiria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228.390 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  24/2/2023 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator